Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-24.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PRELIMINAR. SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E FÍSICA. FRAGILIDADE. NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO. MUDANÇA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DA MÃE DAS CRIANÇAS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DO PAI DOS MENINOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mostra-se ausente o interesse recursal da parte que pretende a reforma de sentença em relação a questão que foi julgada em seu favor.

2. O direito à convivência familiar é assegurado à criança e ao adolescente pela Constituição, sendo o acolhimento institucional ou familiar medida de proteção a ser aplicada excepcionalmente.

3. Havendo histórico de violências diversas e caracterização de situação de extrema vulnerabilidade de todo o grupo familiar, o fortalecimento da mãe se mostra necessário para viabilizar a reintegração das crianças ao convívio familiar.

4. Não se mostra recomendável a entrega das crianças ao pai se em escuta especializada elas relataram sofrer violência física praticada pela companheira dele.

5. Recurso da mãe das crianças conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso do pai dos meninos conhecido e não provido. Sentença mantida.